Tribunal: TJDFT
Processo: 0712716-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. TRANSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">

1. A presente hipótese consiste em verificar se a sentença deve ser desconstituída, por ter supostamente deixado de apreciar os argumentos articulados pela ré e por ter desconsiderado os termos da transação homologada judicialmente, com ofensa à coisa julgada.

2. A regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil, dispõe que: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

3. No caso percebe-se que os termos da transação homologada não foram analisados globalmente, de modo que a meação do bem na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte é causa de desrespeito à coisa julgada.

4. O Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional. De acordo com a regra prevista no art. 34 do CTN o contribuinte do aludido imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor. 4.1. No caso em deslinde a propriedade do bem é compartilhada entre as partes. Assim, ambas são responsáveis pelo pagamento do aludido tributo, independentemente de quem esteja a utilizar o imóvel. Logo, o autor deve pagar o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor alusivo ao IPTU do referido imóvel. 4.2. Além disso, após a transação, foi iniciado pela apelante o procedimento de regularização do imóvel em requerimento dirigido à Terracap. O custo da regularização deve ser dividido entre as partes, tendo em vista a valorização do bem.

5. Em relação ao pagamento de indenização mensal compatível com o valor dos alugueres alusivos à respectiva fração de 50% (cinquenta por cento), a transação dispôs suficientemente a respeito da questão. 5.1. O condômino é obrigado a concorrer, de modo proporcional, para a despesa ou a conservação da coisa, nos termos do art. 1315 do Código Civil. O locatário tem também a obrigação legal de pagar os encargos condominiais, nos termos do art. 23, inc. XII, da Lei no 8.245/1991, aqui aplicado analogicamente. 5.2. Permanece caracterizado o uso exclusivo do imóvel pela ex-cônjuge. Assim, apenas quem ocupa o bem concorre para o pagamento dos valores relativos aos encargos condominiais.

6. Apelação conhecida e provida.